Tribunal: STF
Processo: Rcl 76870
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Nelson Santiago Barbosa e outro em face de decisão proferida pela 27ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo n° 1000867-83.2018.5.02.0027, por suposta violação a ordem de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que “requereu a suspensão da fase de execução em processo de nº.: 1000867-83.2018.5.02.0027, enquanto durar o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1387795, entretanto, mesmo diante de diversos precedentes do TRT da 2ª Região em favor da suspensão do sobrestamento da execução, o Juízo a quo indeferiu o pedido, bem como deixou de processar agravo de petição interposto devido à falta de garantia da execução” (eDOC 1, p. 1-2).



    Sustenta que "o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da inclusão, na fase de execução da condenação trabalhista, de empresa do mesmo grupo econômico que não tenha participado da fase de produção de provas e de julgamento da ação" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz que "a suspensão do processo é um instrumento processual adequado para garantir a observância da jurisprudência firmada pela mais alta Corte, possibilitando uma uniformidade de entendimento e assegurando o princípio da segurança jurídica" (eDOC 1, p. 3).



    Assevera que "a manutenção da decisão, demonstra claro descumprimento de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, ou seja, desrespeito as normas constitucionais, bem como a jurisprudência desta Suprema Corte" (eDOC 1, p. 4-5).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a cassação da decisão de primeiro grau, que determina o prosseguimento do feito após reconhecimento de grupo econômico na fase de execução processual , sem que as partes não tenham tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente na fase de conhecimento" (eDOC 1, p. 5).



    Em 20.03.2025, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDOC 27).



    As informações foram prestadas (eDOC 30).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 35):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. RE 1.387.795/MG (TEMA RG 1232). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.387.795, paradigma do tema 1.232 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Em 25.5.2023, após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Dias Toffoli determinou "a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário".



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à ordem de suspensão proferida nos autos do RE 1.387.795, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. 



    Em suas informações, a autoridade consignou que (eDOC 30, p. 4):



    “Em 02/12/2020, foi proferida a sentença (ID.2a83ec6), na qual desconsiderou a personalidade jurídica da reclamada e determinou a inclusão do sócio, LUIZ FILIPE BARBOSA SILVA. Na sequência, diante de diversos atos executórios e pesquisas em face do sócio executado restaram infrutíferos. Em 24/05/2021, a exequente requereu o prosseguimento da execução em face da empresa, S & B PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME. 



    Nesta perspectiva, ante a análise da prova dos autos (ID. 60a74d6) foi possível aferir a interligação subjetiva do sócio executado, LUIZ FILIPE BARBOSA SILVA e a convergência da atividade econômica da executada com a empresa, S&B PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME. Em 03/06/2021, considerando que o contexto processual revelou uma organização empresarial, cuja concentração de empresas assumi os mais variados aspectos, dentre os quais, uma relação de coordenação em que as empresas atuam, horizontalmente, participando de empreendimentos de interesses comuns, foi possível vislumbrar o interesse integrado e conjunto da empresa no mercado e determinada a execução em face da referida empresa, conforme consta da decisão de ID.b5f868a.



    Na sequência, após todos atos executórios em face da empresa executada, S&B PANIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.-ME, em 22/06/2021 (ID.10712dd), a exequente promoveu a desconsideração da personalidade jurídica em face do sócio atual, LUIZ NELSON SANTIAGO BARBOSA (CPF: 195.856.674-87). Com efeito, a teor do art.855-A da CLT c/c art.135 do CPC e Prov.CGJT 01 de 08/02/2019 o incidente foi devidamente processado, sendo proferida a sentença de IDPJ (ID.ef6117b) em 23/09/2021 e incluído o mencionado sócio no polo passivo.”



    Como se nota, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada descumpriu a determinação de sobrestamento nacional dos processos que discutam a matéria contida no tema 1.232 da repercussão geral. Nesse sentido: Rcl 61.735, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 6.9.2023; Rcl 61.935, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4.9.2023; Rcl 61.461, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25.8.2023; e Rcl 61.634, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 22.8.2023, esta última assim ementada:



    "RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE."



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual extraio o seguinte trecho (eDOC 35, p. 9-10):



    “Na hipótese, resta comprovada a inclusão dos reclamantes no polo passivo da execução, sob o fundamento de formação de grupo econômico, sem que eles tenham figurado como parte na ação de conhecimento, o que atrai a incidência do paradigma indicado.



    Por consectário lógico, o prosseguimento da execução em epígrafe contraria a determinação de suspensão nacional dos processos, entendimento reforçado em decisões proferidas por essa Corte Suprema para casos análogos”



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face das Reclamantes, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE 1.387.795, paradigma do Tema 1.232 da repercussão geral, bem como o cancelamento de eventuais atos executórios realizados, nos autos do Processo 1000867-83.2018.5.02.0027, após 25.5.2023, em relação às reclamantes.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente